Tribunal: CARF
Processo: 10437.720359/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720359/2018-68
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.307 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrentes
MARCELO KALIM E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
DESISTÊNCIA DO RECURSO - DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Diante de manifestação expressa do contribuinte, desistindo do recurso, não se
conhece do apelo, tornando-se definitivo o crédito tributário correspondente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.'

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, por desistência em face de pedido de parcelamento.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pelo contribuinte, Marcelo Kalim, e
pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 2202-002.167, proferido na Sessão de 19 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720359/2018-68
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720359/2018-68

fevereiro de 2013, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo
a seguir reproduzido:
Acordam os membros do Colegiado, QUANTO A MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA: por unanimidade de votos, desqualificar a multa de ofício, reduzindo-
a ao percentual de 75%. QUANTO A EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO POR
ERRO ESCUSÁVEL: por maioria de votos, negar provimento. Vencido o Conselheiro
Pedro Anan Junior, que votou pela exclusão da multa de ofício. QUANTO A
EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO:
por maioria de votos, excluir da exigência da taxa Selic incidente sobre a multa de
ofício. Vencidos os Conselheiros Antonio Lopo Martinez (Relator) e Nelson Mallmann,
que negaram provimento ao recurso nesta parte. Designado para redigir o voto vencedor
a Conselheira Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga. QUANTO AS
DEMAIS QUESTÕES: por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido o
Conselheiro Guilherme Barranco de Souza, que provia integralmente o recurso
voluntário. Manifestaram-se, quanto ao processo, o contribuinte através de seu
advogado Dr. Luís Claudio Gomes Pinto, inscrito na OAB/RJ sob no 88.704 e a Fazenda
Nacional, através de seu representante legal Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra
(Procuradora da Fazenda Nacional).
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2009
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES.
DUPLICIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS.
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação societária
alienada, mediante a capitalização de lucros e reservas oriundos de ganhos avaliados por
equivalência patrimonial nas sociedades investidoras, seguida de incorporações reversas
e nova capitalização, em nítida inobservância da primazia da essência sobre a forma,
devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a conseqüente tributação do novo
ganho de capital apurado.
MULTA QUALIFICADA
Em suposto planejamento tributário, quando identificada a convicção do contribuinte de
estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção final
dos seus negócios, não há como ser reconhecido o dolo necessário à qualificação da
multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE.
Os juros de mora equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia SELIC não incidem sobre a multa de oficio lançada juntamente com o tributo
ou contribuição, por absoluta falta de previsão legal.
O recurso do contribuinte visava rediscutir a seguinte matéria: forma de
apuração do custo de aquisição a ser considerado no cálculo do ganho de capital,
relativamente à operação de alienação da participação societária do Contribuinte no Banco
Pactual S/A a empresa do Grupo UBS.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Deixo, todavia, de expor as razões recursais, pois observo, de plano, que o
contribuinte desistiu expressamente do recurso, conforme requerimento de e-fls. 1069 a 1074.
Pelo mesmo motivo, também deixo de relatar as Contrarrazões da Procuradoria.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720359/2018-68

O recurso da Fazenda Nacional visava rediscutir duas matérias: desqualificação da
multa de ofício; Exclusão dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício. Porém, em
exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu seguimento parcial
ao apelo, apenas à matéria: incidência de juros sobre multa de ofício.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a suposta
interpretação literal abraçada pelo Acórdão Recorrido é equivocada; que a verdadeira
interpretação literal levaria à conclusão da incidência dos juros sobre a multa de ofício; que o art.
61, da Lei no 9.430, de 1996 refere-se a débitos “decorrentes de tributos e contribuições”, ou
seja, débitos cuja origem remonta a tributos e contribuições; que não se ode suprimir a expressão
“decorrente de...” constante do texto em vigor; que afastar a incidência de juros sobre multa
frustraria totalmente a finalidade do dispositivo legal; que a partir do lançamento, o tributo e a
multa são devidos pelo contribuinte e o seu não pagamento no prazo, deve ensejar a incidência
de juros; que essa é a jurisprudência dos tribunais.
A contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela manutenção do
Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, conforme relatório o contribuinte
desistiu expressamente da demanda. Ocorre que tal desistência ocorreu após o exame de
admissibilidade pelo presidente da Câmara de origem, que lhe deu seguimento, devolvendo o
exame da matéria a este Colegiado.
Diante da desistência do recurso, todavia, não conheço do Recurso Especial do
contribuinte.
O Recurso Especial da Procuradoria foi interposto tempestivamente e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado é a incidência
de juros sobre a multa de ofício.
Trata-se de questão cuja solução está pacificada no âmbito deste Conselho, que,
diante de reiteradas decisões, editou a Súmula no 108. Confira-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
A situação aqui tratada amolda-se perfeitamente ao caso, devendo ser aplicada a
súmula.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte, por desistência,
e conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.307 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720359/2018-68

Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital